Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719035-38.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO A parte autora/apelante pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Vale apontar, ademais, que, nos autos do agravo de instrumento no 0702866-02.2022.8.07.0000, restou rejeitada a pretensão da recorrente em pleitear os benefícios da justiça gratuita. Portanto, diante da ausência de elementos que evidenciem sua hipossuficiência, determino à parte recorrente que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão superveniente do benefício, isto é, a mudança na situação econômica após o indeferimento transitado em julgado da gratuidade da justiça, ou recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2023